Tribunal: STF
Processo: Pet 10474
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravos regimentais interpostos pela Defesa de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO contra decisão que decretou a prisão preventiva do agravante e, posteriormente, contra decisões que indeferiram os pedidos de revogação (eDocs. 65, 147, 204 e 256).



    Sustenta o agravante, em síntese, que: (a) “O Ministério Público Federal opinou contrariamente à decretação da prisão preventiva. Entendeu que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão já era suficiente”; (b) “só se pode pensar em prisão preventiva para investigados ou processados por crimes cuja pena máxima supere 4 anos, natural que a defesa possa discutir a tipificação preliminar realizada pela decisão que promoveu a segregação provisória do ora peticionário”; (c) “Não há nada nos autos que indique que a liberdade de Ivan coloque em risco a ordem pública”; (d) “há notícia nos autos de que Ivan possui três filhos. Ele trabalha e possui endereço fixo”



    Desse modo, requer o provimento do agravo regimental para “ relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente por infração ao disposto no art. 313, §1º do Código de Processo Penal”, a reforma da decisão agravada “para que, frente ao término das investigações, se decline da competência para a primeira instância da Seção Judiciária de Minas Gerais”, além de requerer a conversão da “prisão preventiva nas medidas cautelares alternativas à prisão, sugeridas pelo Ministério Público Federal”.



    É o breve relatório. DECIDO.



    No presente caso, o agravante foi preso temporariamente em 20/7/2022, tendo sido a prisão prorrogada em 25/7/2022.



    Em decisão de 31/7/2022, a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva, sendo mantida por decisões de 11/11/2022, 13/2/2023 e 3/7/2023, em razão dos fortes indícios da prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito, pois em grupos nas redes sociais e aplicativos de trocas de mensagens, uniu-se a uma associação criminosa que, por meio de rede virtual de apoiadores, atua de forma sistemática para criar ou compartilhar mensagens com conteúdos falsos para desestabilizar as instituições republicanas, especialmente o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 27/10/2023, após nova formulação da Defesa pela revogação da prisão preventiva (eDoc. 283) e após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 287), concedi ao agravante a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 289), razão pela qual não subsiste interesse no julgamento destes agravos regimentais. 



    Diante de todo o exposto, e considerando a perda do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADOS os agravos regimentais (petições STF nº 58.615/2022, 89.002/2022, 15.057/2023 e 69.149/2023).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente